Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701731-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA FERREIRA DA SILVA BRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou que foi proferida sentença nos autos de origem, impondo-se reconhecer a perda do objeto. Assim, JULGO prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto e determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento. Intimem-se